Tribunal: TJDFT
Processo: 0736894-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. REGULAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS DE FILHO MENOR. COMPETÊNCIA TERRITORAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO OU A PEDIDO DO AUTOR. DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 147, I, DO ECA.
I. A competência para a ação de divórcio, disposta no artigo 53, inciso I, do Código de Processo Civil, é de natureza relativa e assim não pode ser controlada de ofício pelo juiz, a teor do que dispõem os artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil.
II. Não é processualmente admissível que os próprios requerentes, depois de sedimentada a competência pela distribuição, na forma do artigo 43 do Código de Processo Civil, postulem a sua modificação por conta de algum lapso ou evento superveniente, mesmo que a sua iniciativa atenda a determinação do juízo para que justifiquem a opção feita no momento da distribuição ou esteja alinhada com manifestação do Ministério Público.
III. Em se tratando de divórcio consensual que contempla acordo relativo a guarda, regime de visitas e alimentos para filho menor, não é aplicável a regra de competência protetiva do artigo 147, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
IV. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.